Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-35.2021.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002928-35.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.666.641-90 (APELANTE), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.667.061-01 (APELANTE), LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA - CPF: 065.793.871-81 (APELANTE), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA CARI - CPF: 594.007.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), ADAO JOSE DE SOUZA - CPF: 361.377.401-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO DOS TRÊS APELANTES POR
TRÁFICO DE DROGAS
E CONDENAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE TAMBÉM PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
–
IRRESIGNAÇÕES
DEFENSIVAS
–

PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
:

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA
LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
S
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
–
3.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
TERCEIR
O APELANTE
:

4
.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO
S
CRIME
S
CAPITULADO
S
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS
E NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBAT
Ó
RIA PARA A CONDENAÇÃO – DESACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA –

5
.
ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
INACOLHIMENTO
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS –

6
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA
LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
QUE EFETUARAM
A
PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

7
.
APLICAÇÃO DA PENA BASILAR NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS
IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA
APREENDIDA
E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– RECRUDESCIMENTO
QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO –

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

– PENA BASILAR MANTIDA –

8
. MANUTENÇÃO
DA ATENUANTE DA
MENORIDADE
RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

9
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
–
10.

PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –

ELEVADO QUANTITATIVO DA PENA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
11
.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
12
.
REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
–
1
3
. R
ECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Deve ser mantida a condenação do
primeiro e do segundo
apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os
elementos probatórios
colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.
11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte
de ambos
, de serem usuários de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder
dele
não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados no citado dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como conceder ao primeiro e ao segundo apelantes esse benefício.

3
. Uma vez constatado que os
primeiro e segundo
apelantes não preenchem os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a concessão em seu favor
de ambos
do benefício da substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos.

4.
Deve ser afastada a tese de fragilidade probatória visando à absolvição do terceiro apelante pelos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que
os
elementos probatórios
jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais civis constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual, como sói ser na espécie.

5.
Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com
o terceiro apelante
não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Deve ser mantida a condenação do terceiro apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os
elementos probatórios
colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a
autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

7.
Impõe-se a manutenção da valoração negativa da natureza da droga apreendida
com o terceiro apelante, porquanto
se trata de pasta-base de cocaína, cuja nocividade e alto grau de dependência justifica o recrudescimento da pena basilar. Igualmente, a prática de crime estando
ele
monitorado eletronicamente, indica sua maior periculosidade, autorizando o incremento da sanção inicial.
Noutro giro, a definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

8.
O p
leito
de manutenção da atenuante da menoridade relativa não é dotado de interesse recursal, uma vez que sequer foi objeto de irresignação ministerial.

9.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados no citado dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como conceder ao terceiro apelante esse benefício.

10.
E
m observância ao disposto no art. 33, §§ 2º, a, e 3º do Código Penal,
o regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o terceiro apelante, porqu
e
a sua pena supera
8 (
oito
)
anos e
ele

ostenta
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11.
Uma vez constatado que o
terceiro
apelante não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a concessão em seu favor do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

12.
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.

13.
Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruno André Ferreira dos Santos
,
Guilherme Ferreira dos Santos
e
Luiz Fernando Ventura de Souza
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002928-35.2021.8.11.0018, condenando os dois primeiros pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), e o terceiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), impondo
a

Bruno André
,
a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, a serem calculados à base de
a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
a
Guilherme
, a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, a serem calculados à base de
a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

e
a

Luiz Fernando
,

a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, a serem calculados à base de
a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Bruno André e Guilherme, primeiro e segundo
apelante
s
, nas razões recursais que se encontram no ID
136884823
, requer
em
:
(
i
)

a desclassificação
da conduta
de ambas
para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
(
ii
)

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
no
máximo de 2/3 (dois terços)
;
e

(
iii
)
a substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritiva
s
de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Luiz Fernando, terceiro apelante,
nas razões recursais encontradiças no ID
136884825
, almeja: (
i
)
sua absolvição, sustentando insuficiência de provas que justifiquem a condenação e atipicidade da conduta;

(
i
i
)

a desclassificação
da sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06;

(
i
ii
)
o abrandamento da penas-base para o mínimo legal
,
ao argumento de que o sentenciante valorou pejorativamente de forma inidônea as circunstâncias judiciais relativas à natureza da droga e às circunstâncias do crime, além de ter
exasperado
a
pena
basilar em quantitativo desproporcional;
(
iv
)
a manutenção da atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do Código Penal;
(v)

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
no
máximo de 2/3 (dois terços);
(vi)

o
abrandamento do regime prisional para o semiaberto ou aberto;
(
vii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal; e, por fim,
(
viii
)
a aplicação da detração penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
136884827
, postula o desprovimento dos presentes recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
138222167
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória, vista no ID
136884733,
narra os fatos desta forma:

[...
]

FATO 1

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 11h30min, em residência particular localizada na Rua Argentina, nº 346, Bairro Jardim América, nesta cidade, os denunciados
GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS
e
BRUNO
ANDRÉ
FERREIRA DOS SANTOS
, forneceram e mantiveram em depósito drogas para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e o denunciado
LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA
, adquiriu e trouxe consigo drogas para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 2

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 17 horas, na Delegacia de Polícia de Juara/MT, o denunciado
LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA
, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

NARRATIVA FÁTICA

Deflui do incluso procedimento administrativo que no dia dos fatos, munidos de informações de que os denunciados
GUILHERM
E e
BRUNO
promoviam o tráfico de drogas ilícitas nesta cidade, investigadores da Polícia Civil montaram vigilância próximo a residência particular localizada na Rua Argentina, nº 346, Bairro Jardim América e em determinado momento verificaram que o denunciado
LUIZ FERNANDO
entrou e saiu rapidamente da residência, momento em que o abordaram em via pública e arrecadaram com ele droga a base de cocaína em forma de pedra, que estava envolta a material plástico de cor preta, com a qual seria possível fazer cerca de quinze porções que comumente é consumida por usuários.

Na sequência dos fatos os policiais se dirigiram até a casa dos denunciados
GUILHERME
e
BRUNO
e encontraram no interior de um compartimento, anexo a uma cozinha, abaixo de uma panela, um invólucro plástico de cor preta, idêntico ao arrecadado na posse de LUIZ FERNANDO, no qual havia porções da mesma droga a base de cocaína em forma
de pedra e fragmentos de pedra, foram encontradas ainda, no interior da geladeira, um frasco plástico que continha droga popularmente conhecida como maconha.

Ademais, conforme exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID 71742056, 71742055 e 71742054), as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, com massa bruta total de 28.7g (vinte e oito gramas e sete decigramas) e Cannabis Sativa L, com massa bruta de 63.7g (sessenta e três gramas e sete decigramas).

Consta ainda, que após ter prestado o interrogatório policial a que se submeteu, e no momento em que se encontrava sozinho com o Delegado de Polícia no cartório da delegacia, quando o escrivão Cristiano Ferreira Cari se ausentou para buscar a via impressa do termo de interrogatório e o advogado do réu, Roney também havia se ausentado para tomar um café na copa da unidade policial, o denunciado
LUIZ FERNANDO
ofereceu dinheiro ao delegado de polícia para que não fosse preso pelo crime de tráfico de drogas, e quando perguntado pelo Delegado de Polícia como ele cumpriria a proposta, já na presença do escrivão de polícia Cristiano,
LUIZ FERNANDO
informou que poderia conseguir facilmente com seus patrões a quantia de R$ 10.000,00 ou R$ 15.000,00 (dez ou quinze mil reais).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS
,
BRUNO ANDR
É
FERREIRA DOS SANTOS
como incursos no artigo 33, caput, da Lei Federal nº.11.343/2006, e
LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA
como incurso nos artigos 33, caput, da Lei Federal nº11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal,
requerendo sejam os imputados citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário [por ser mais amplo e benéfico] em razão do concurso entre procedimento comum e especial, até final condenação.
[...]
Destaques

no original

Da conduta de
Bruno André Ferreira dos Santos e de Guilherme Ferreira dos Santos

Em suas razões recursais, Bruno
André
e Guilherme postulam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que não há prova robusta de que praticavam a traficância,
porquanto
“[...] estavam em
suas
residência (sic), ambos dormindo e os policiais não os viram comercializando absolutamente nada, e tão somente porque o outro uma terceira pessoa foi pega com drogas e antes estava em sua residência, e não necessariamente a droga foi adquirida dos apelantes, o próprio Luís Fernando, (outro réu) também réu nesse processo”
.

Acerca da prática do crime de tráfico de drogas por parte
do primeiro e segundo apelantes
, o sentenciante assim se pronunciou
:

[...] No presente caso os depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo descreveram de forma segura e coesa a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão dos acusados, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias em que se deram a prisão dos denunciados, a efetiva apreensão dos entorpecentes, restando em consonância com os demais elementos de provas constantes do caderno processual.

Nota-se que os acusados
BRUNO
E
GUILHERME
negam a prática delitiva em Juízo, aduzindo que a droga apreendida cocaína não foi arrecadada no imóvel que habitam e que na ocasião de suas prisões somente um cigarro de maconha.

[...]

Pois bem. Em que pese a negativa de autoria dos réus em Juízo, denota-se que tais narrativas restaram isoladas do acervo probatório existente nos autos.

Inobstante os réus BRUNO E GUILHERME, responsáveis pela residência onde as drogas foram localizadas, tenham alegado que desconheciam parte dos entorpecentes apreendidos no local e somente o cigarro de maconha que seria para consumo pessoal, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de provas angariados durante a instrução criminal, sobretudo quando
há relato nos autos de que a casa já funcionava como venda de drogas (boca de fumo), campanas dos policiais feitas no local e ainda apreensão do corréu LUIZ
FERNANDO na posse de droga embalada de forma semelhante à encontrada na residência.

Ademais, a versão fantasiosa dos réus BRUNO E GUILHERME de que apenas um cigarro de maconha foi localizado na residência está em confronto com os demais elementos de provas incriminadores, sobretudo quando os réus ao serem interrogados não declinaram motivos que fragilizassem a ação policial ou induzissem a confirmação da tese ventilada.

Não
é demais
registrar
que da
análise do conjunto fático-probatório contido nestes autos, à luz do que determina o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que foi feita uma investigação prévia pelos policiais
civis
na residência d
os irmãos
Bruno
André
e Guilherme (local previamente conhecido pela autoridade policial como ponto de mercancia de drogas, diante do intenso fluxo de pessoas), investigação, essa, que culminou com a abordagem d
e
Luiz Fernando
(terceiro apelante)
com 6,3 g de cocaína em seu poder, além da subsequente apreensão de 63,7 g de maconha em poder de Bruno
André
e Guilherme, contexto que não deixa qualquer dúvida de
que
estes dois
comete
ram
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Ademais, c
umpre frisar que os policiais civis Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Milton Lacerda da Silva Campos e do investigador de polícia Simão Aureliano de Barros Neto foram uníssonos em afirmar que há aproximadamente sessenta dias haviam recebido informações no sentido de que os irmãos Guilherme Ferreira dos Santos e Bruno André Ferreira dos Santos estariam promovendo tráfico naquele município.

Por conseguinte, mesmo que ficasse comprovado que Bruno
André
e Guilherme são usuários de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

No tocante à temática ora abordada, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de
Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Quanto ao pleito relativo à aplicação em favor de Bruno
André
e Guilherme do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
é sabido que
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, o que não se observa na espécie.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao decidir por não aplicar a minorante em favor
de ambos
, consignou na sentença condenatória que:
“[...]
é inviável a aplicação do privilégio previsto no $ 4" do art. 33 da Lei 11.343/06, pois embora primário, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza da droga), além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho e ocupar um posto importante na referida organização [...]
”.

O
juízo de primeiro grau
destacou, ainda,

que
“[...] os Policiais em juízo informaram que todos os denunciados já eram conhecidos no meio policial, inclusive o corréu GUILHERME, mesmo em tão pouco tempo na cidade, já havia conseguido um “posto” na organização criminosa”
.

Sendo assim,
impõe-se reconhecer que o magistrado agiu com acerto ao deixar de aplicar o benefício,
vez que das provas
produzidas
verifica-se que

Bruno André e Guilherme
se dedicavam à atividade criminosa, o que se depreende, especialmente, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais
civis
,
os quais asseveraram em juízo possuir informações de que os
dois
seriam traficantes na localidade
.

A
lém do mais,
os
primeiro e segundo
apelantes
não se desincumbiram de demonstrar
nestes
autos o exercício de atividade laboral lícita,

motivo
s pelos quais
não se pode admitir a aplicação a seu favor
deles
aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento
d
os requisitos do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Deve ser
ressaltado
, outrossim, que diante da inaplicabilidade da minorante concernente ao tráfico privilegiado, não há viabilidade da substituição da pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos postulada
por Bruno
André
e Guilherme
, eis que sequer foi preenchido, por
ambos
, o requisito objetivo descrito na primeira parte do inciso I do art. 44 do Código Penal, isto é, que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, isso sem contar que houve circunstância judicial considerada desfavorável,
não preenchendo
, também, o inciso III do aludido dispositivo.

Da conduta de Luiz Fernando Ventura de Souza

A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e de corrupção ativa está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 136887247, p. 1); boletim de ocorrência (ID 136887247, p. 4/7); e Laudo Pericial n. 3.14.2022.82708-01 (
IDs
136884800 e 136884801); bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

Depreende-se destes autos que, na fase
administrativa
, os policiais civis Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Milton Lacerda da Silva Campos e o investigador de polícia Simão Aureliano de Barros Neto,
que participaram das investigações, da prisão dos apelantes e da apreensão das drogas,
foram uníssonos em suas declarações, etapa em que asseveraram, respectivamente:

[...] Que na qualidade e policial civil diz que
há aproximadamente sessenta dias,
juntamente com colegas, vinha tratando uma informação recebida no sentido de que os maiores imputáveis e irmãos Guilherme Ferreira dos Santos e Bruno André Ferreira dos Santos estariam promovendo tráfico de drogas nesta cidade e, para tanto, promoveram tráfico de drogas nesta cidade, e para tanto, sempre que possível montavam vigilância nas proximidades da residência.
Que em horário aproximado das 11 horas da manhã de hoje, 23/11/2021, juntamente com os investigados Milton e Simão diz ter novamente montado vigilância e
em dado movimento observaram que o depois identificado pelo nome Luiz Fernando Ventura de Souza chegou, adentrou na residência alvo da observação e dela saiu rapidamente
.

Que acreditando que Luiz tivesse ido adquirir drogas de Guilherme e Bruno diz terem-no
abordado em via pública e em procedimento de busca no veículo que ele conduzia, diz terem localizado e arrecadado
um invólucro plástico de cor preta que continua certa quantidade de droga a base de cocaína em forma de pedra,
com a qual seria possível fazer cerca de quinze porções de droga que comumente é consumida por usuários
. Que
ao ser instado se Luiz teria adquirido a droga de Guilherme e Bruno
, primeiramente sinalizou positivamente com a cabeça,

no entanto, tempo depois passou a negar este fato
dizendo que se falasse a verdade seria morto
. Que então juntamente com citados policiais e outros que vieram em apoio diz terem estado na
casa de Guilherme e Bruno
e no interior de um compartimento que parecia ser um quarto anexo a uma cozinha diz ter visto o momento em que abaixo de uma panela
o policial Milton localizou e arrecadou outro invólucro plástico de cor preta
, idêntico ao anteriormente arrecadado na posse de Luiz,

no qual
havia porções da mesma droga referida, também em forma de pedra e fragmentos de pedra
.
Que no interior da geladeira diz ter localizado e
arrecadado um frasco plástico
que continha a droga que empiricamente constatou se tratar da popularmente conhecida como
maconha
. [...] Que já conhecia Luiz Fernando, assim como Guilherme e Bruno e já ouviu várias informações de que estes são traficantes de drogas nesta cidade; Que por tudo que viu, ouviu e tem conhecimento diz acreditar que Luiz Fernando estava agindo de maneira associada aos irmãos Guilherme e Bruno no tráfico de drogas nesta cidade; Que tem conhecimento que Luiz Fernando e Guilherme são integrantes da organização criminosa comando vermelho, no entanto não pode afirmar o mesmo quanto a Bruno [...]
(Depoimento extrajudicial dos
policiais civis Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Milton Lacerda da Silva Campos e do investigador de polícia Simão Aureliano de Barros Neto
, encartados no ID 136887247 – p. 9/14).
Destacamos

Ainda na
primeira fase da persecução penal
, o escrivão de polícia Cristiano Ferreira Cari
declarou
que
“presenciou Luiz Fernando fazer a proposta ao Delegado de Polícia dizendo que daria dinheiro a este se acaso não o prendesse pelo crime de tráfico”.

A propósito
,
vejam-se estes

trechos do
depoimento da referida testemunha:

[...] Que na qualidade de escrivão de polícia durante a lavratura do APFD n. 91.3.2021.18909 após Luiz Fernando Ventura de Souza ter prestado interrogatório policial de n. 2021.8.184993, ao se ausentar e ir até o corredor da delegacia buscar a via impressa de referido termo, momento em que Luiz Fernando se encontrava sozinho com o Delegado de Polícia no cartório 4 desta delegacia, diz
que quando retornou presenciou Luiz Fernando fazendo a proposta ao Delegado de Polícia dizendo que
daria dinheiro a este se acaso não o prendesse pelo crime de tráfico
que no dia de hoje, 23/11/2021
. Que diz ter ouvido quando o Delegado de Polícia perguntou a Luiz Fernando como que a proposta poderia ser implementada ato em que tomava a assinatura no citado termo deste, quando

Luiz Fernando disse que poderia dar ao delegado a quantia de R$ 10.000,00 ou R$ 15.000,00 (dez ou quinze mil reais),
os quais facilmente poderia conseguir com seus patrões
.
Que logo em seguida à proposta de Luiz Felipe o delegado o informou que também estava sendo preso naquele momento pelo crime de corrupção ativa [...]
(
Trechos do d
epoimento extrajudicial do escrivão de polícia Cristiano Ferreira Cari,
visto
no ID
136887247
,
p.
15/16).
Destacamos

Além disso, quando ouvidos em juízo, os agentes públicos
acima nominados
ratificaram informações relevantes sobre as campanas e monitoramentos realizados durante a operação que levou a prisão de Luiz Fernando e dos irmãos Bruno
André
e Guilherme, confirmando o envolvimento dos três na mercancia da seguinte forma:

[...] “Eu lembro que observamos
o LUIZ chegar e sair da casa do GUILHERME e do BRUNO
. Nós abordamos ele, ele estava, se não me engano, num GOL preto
. Ao fazer a abordagem eu
encontrei no banco traseiro do carro dele uma porção de pasta base
.
Indagado sobre a droga, ele disse na hora que
teria arrecadado ali na casa do GUILHERME e do BRUNO, só que depois ele negou porque se ele falasse a verdade o povo do Comando ia matar ele
. Aí nós trouxemos ele na delegacia e voltamos lá na residência. Lá se encontrava o BRUNO e o GUILHERME. Posteriormente chegou a irmã dele, exaltada, brava. No BRUNO foi localizado na geladeira uma porção de maconha e eu, se não me engano numa panela ou debaixo de uma panela, localizei uma porção de pasta base. Daí trouxemos eles aqui para a delegacia. (...)
Nós já tínhamos conhecimento que várias bocas da cidade está centrada ali... o movimento lá era grande
. Só que ele colocou tipo um barzinho lá para disfarçar, daí fica difícil a noite nós trabalharmos e fazermos abordagem, então decidimos fazer durante o dia mesmo.
Nós já conhecíamos o tourinho que é o LUIZ FERNANDO, que recentemente tinha saído da cadeia, tínhamos prendido ele também com grande quantidade de porção de maconha e pasta base de cocaína na residência dele, só que ficou pouco tempo preso
(...)

Nesse local ele ia sempre, mas não encontramos ele anteriormente somente dessa vez
.
A droga localizada no veículo de LUIZ FERNANDO estava acondicionada em um involucro plástico preto e foi encontrada no banco de trás
. O BRUNO tem muitas passagens aqui , o Guilherme não estava residindo aqui , mas já tem passagens também. Guilherme chegou aqui e colocou ele já como um dos grandes do Comando Vermelho.
Os plásticos eram idênticos né.. o mesmo tipo de plástico que estava involucro na hora que encontrado com Luiz na via pública e a que estava na casa dos outros dois denunciados.
Todas as drogas foram localizadas na residência no quarto do GUILHERME e o Bruno estava no barzinho de fachada lá na frente, mas não recordo se foi localizada alguma coisa lá. Foi assim nos ficamos numa esquina da casa e na hora que viu que ele (LUIZ) ia sair demos uma ré para trás. (...)
a droga no carro dele estava numa sacolinha preta
... [...]
(Depoimento judicial do policial civil Milton Lacerda
da Silva Campos
,
trecho
s

retirados da
sentença
vista
no ID 136884810).
Destacamos

[...]
Há tempos nós ‘
vinhamos
’ investigando os dois irmãos, o Guilherme e o Bruno
, que eles estariam comercializando drogas ilícitas na cidade de Juara e também receptando coisas produto de furtos na cidade. O pessoal furtava e trocava as coisas furtadas com eles. Nesse dia obtivemos êxito em montar uma campana.
Era aproximadamente 11 horas da manhã onde nós o vimos o LUIZ FERNANDO
, já conhecido no meio policial como tourinho, que inclusive à época eu acho que estava com tornozeleira eletrônica.
Ele chegou rapidamente, entrou na casa do GUILHERME e do BRUNO e, rapidamente, já saiu, característica de gente que vai comprar droga.
Estava na campana nisso
nós abordamos o LUIZ e
no interior do carro dele encontramos certa quantidade de pasta base de cocaína.
Nós perguntamos para ele se a droga era do GUILHERME e do BRUNO,
a princípio ele disse que sim
, mas que se ele falasse alguma coisa na delegacia ou para mim ele seria morto, por conta da facção criminosa. Aí depois ele começou a negar e só negou, deu depoimento dizendo que não tinha pego a droga deles, tinha pego de outras pessoas e que Guilherme estava dormindo, todos dormindo. Diante desse fato, conduzimos o Luiz para a delegacia e retornamos para a casa do Guilherme e do Bruno.
Lá encontramos os dois e fomos fazer uma revista, momento em que o policial Milton encontrou uma outra porção de droga, também enrolada em uma sacola plástica preta, idêntica
a
que nós encontramos dentro do carro do LUIZ que também estava enrolada num saco plástico preto
. [...] Dentro da geladeira eu encontrei uma certa quantidade de maconha, que eles falaram que era para uso deles. Diante desse fato conduzimos os dois para a delegacia para dar continuidade ao flagrante. (...) No momento da diligência estava o BRUNO e o GUILHERME. Não me recordo se a mulher do BRUNO também estava... Aí no fundo da casa mora a irmã dele, a irmã toda hora dificultava as coisas, falava coisa para nós. (...) A droga apreendida estava no interior da residência deles. (...) Nós já tínhamos feito campana lá algumas vezes a noite, mas a noite por conta da iluminação é ruim de filmar, abordar usuários... e nesse dia nós também ficamos sabendo que eles também estavam traficando durante o dia, por isso fizemos a campanha durante o dia.
E rapidamente chegou o LUIZ, que parou o carro dele, entrou na residência e rapidamente saiu, aí nós decidimos abordá-lo
.(...) Nas campanas anteriores observaram muita movimentação. Guilherme e Bruno já eram conhecidos nomeio Policial. Guilherme está pouco tempo na cidade, porém já é bem conhecido ele
ate
pegou um posto na organização criminosa, um posto de disciplina inclusive pegamos uma pessoa que havia acabado de levar um salve e quem teria determinado o salve seria o Guilherme (...)
Ficou sabendo Luiz Fernando ofereceu dinheiro para o Delegado. O delegado estava numa sala pegando depoimento dele e
nos
estávamos fazendo guarida do lado. O Delegado deu voz de prisão na hora para ele e chamou a gente

(...) Na frente funciona bar de fachada e estava aberto e entramos. Bruno estava na porta e Guilherme estava em outro quarto ou casa, não
da

para falar qual situação lá qual [...]
Com relação ao Luiz ele tinha acabado de sair da cadeia e já estava traficando , ele faz parta da facção criminosa, Luiz é forte também na cidade
... O objetivo da campana era para pegar GUILHERME E BRUNO como já sabíamos que Luiz era traficante juntamente com eles e faz parte da organização criminosa abordamos Luiz e encontramos a droga com ele, porém a finalidade da campana era BRUNO E GUILHERME. [...]
(Depoimento judicial do policial civil Francisco Pereira Milhomem dos
Santos
,
trecho
s

retirados da
sentença
vista
no ID 136884810).
Destacamos

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais civis são firmes e harmônicos no sentido de que flagraram Luiz Fernando entrando
n
a residência de Bruno
André
e
Guilherme e
dela saindo rapidamente, conduta descrita pelo policial civil Francisco como
“
característica de gente que vai comprar droga
.
”

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva dos crimes mencionados
na denúncia
, Luiz Fernando afirmou nas duas fases da persecução criminal que a droga apreendida em seu poder era destinada ao consumo próprio e que foi
instigado p
elo
d
elegado
de polícia
a oferecer-lhe dinheiro, conforme se infere desta parte
do seu interrogatório judicial assim
transcrita na sentença hostilizada:

[...] O réu LUIZ FERNANDO VENTURA DOS SANTOS negou os crimes imputados na inicial, informando que o Delegado ficou instigando até cair na conversa dele e oferecer dinheiro.
Que é

usuário de drogas
e em nenhum momento disse a Polícia que a droga apreendida em seu veículo era dos demais denunciados.
Que é usuário de cocaína pasta-base e a droga apreendida em seu veículo era sua
. Que no dia da prisão tinha ido à casa dos denunciados porque havia se interessado por um celular que Guilherme tinha postado no
facebook
para vender. Que chegou à residência entrou e o cunhado deles disse que eles estavam dormindo, tendo saído logo em seguida. Que na mesma ocasião sua mulher ligou para pedir que comprasse comida e saiu da casa e foi na
marmitaria
e os policiais o abordaram lá. Que iria comprar o celular pelo valor de R$ 350,00, porém aquele dia não estava com dinheiro, somente iria combinar com ele para segurar o celular até o seu pagamento. Que sua esposa estava sem celular e iria comprar para ela. Que havia combinado com Guilherme mais cedo com Guilherme pela
Whatsaap
por volta das 08:00 horas que iria lá ver o celular, porém quando chegou a residência deles por volta das11 hora o cunhado dele informou que eles estavam dormindo.
Que não pegou a cocaína na casa dos réus.
Não tem nenhum problema com os Policiais. Negou fazer parte de organização criminosa. A negociação do celular com ele foi feita pelo seu celular Iphone e iria comprar dele um aparelho marca J2. Na noite anterior estava numa festa na casa de Aline e havia usado entorpecentes.
Que essa droga localizada em seu carro havia sido a sobra do uso dia anterior. Que até tinha esquecido que possuía essa droga em seu veículo.
Acerca do crime de corrupção o delegado que ficou instigando e acabou caindo na conversa.
(Trecho s extraído s do interrogatório judicial de
Luiz Fernando Ventura dos Santos,
retirados da
sentença
vista
no ID 136884810)
Destacamos

É de se
observar, porém
,
que e
nquanto na fase extrajudicial Luiz Fernando aduziu que

não soube explicar o motivo pelo qual foi até a residência de Bruno
André e Guilherme
, em juízo trouxe nova versão para justificar a sua ida ao local (interesse por um aparelho celular que Guilherme supostamente tinha anunciado a venda por meio da rede social Facebook), conforme visto no
s
excerto
s
de seu
interrogatório
judicial acima reproduzido
s
.
Entretanto, essa nova narrativa não encontra o mínimo respaldo com as demais provas constantes nestes autos.

Diante desses elementos
probatórios
, eis a ponderada análise probatória realizada pelo sentenciante acerca da autoria delitiva imputada
a Luiz Fernando:

[...] Já o réu
LUIZ FERNANDO
, alega que a droga apreendida no interior de seu veículo era para consumo próprio e não foi adquirida com os corréus. Ao ser questionado sobre sua ida à residência dos corréus na data dos fatos, declara que foi até o local para ver um
aparelho celular que pretendia comprar de GUILHERME. Pois bem. Em que pese a negativa de autoria dos réus em Juízo, denota-se que tais narrativas restaram
isoladas do acervo probatório
existente nos autos.

Inobstante os réus BRUNO E GUILHERME, responsáveis pela residência onde as drogas foram localizadas, tenham alegado que desconheciam parte dos entorpecentes apreendidos no local e somente o cigarro de maconha que seria para consumo pessoal, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de provas angariados durante a instrução criminal, sobretudo quando há relato nos autos de que a casa já funcionava como venda de drogas (boca de fumo), campanas dos policiais feitas no local e ainda
apreensão do
corréu LUIZ FERNANDO na posse de droga embalada de forma semelhante à encontrada na residência
.

Ademais, a versão fantasiosa dos réus BRUNO E GUILHERME de que apenas um cigarro de maconha foi localizado na residência está em confronto com os demais elementos de provas incriminadores, sobretudo quando os réus ao serem interrogados não declinaram motivos que fragilizassem a ação policial ou induzissem a confirmação da tese ventilada.

Sobreleva ressaltar que para afastar a presumida idoneidade das declarações prestadas pelos policiais que, categoricamente, afirmaram que os acusados BRUNO E GUILHERME tinham em depósito cocaína (22,4g) e maconha (63,7g), seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de que algum deles tivesse interesse em prejudicar os réus, fato que não ocorreu no caso em tela, uma vez que conforme próprias declarações dos réus, estes não possuem qualquer animosidade com os investigadores de polícia responsáveis por suas prisões.

Frise-se que não há o que se falar em falta de idoneidade nos depoimentos dos policiais pelo simples fato de emanarem de agentes de Estado. Neste sentido, temos o Enunciado Orientativo n.º 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça deste Estado, in
verbis
:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal questão está hoje pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que entende ser válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

De outro norte, embora a campana inicial tenha sido realizada a fim de apurar as condutas dos irmãos BRUNO e GUILHERME, vale ressaltar que o denunciado LUIZ FERNANDO foi abordado saindo da residência e com ele foi apreendida droga embalada de forma semelhante à encontrada na residência dos corréus.

Importante aqui destacar trecho do depoimento do policial civil Francisco Milhomem, o qual
afirma
categoricamente que possuía conhecimento que ele também seria traficante: “(...) Com relação ao
LUIZ
ele tinha acabado de sair da cadeia e já estava

traficando, ele faz parta da facção criminosa, Luiz é forte também na cidade... O
objetivo da campana era para pegar GUILHERME E BRUNO como já sabíamos que Luiz era traficante juntamente com eles e faz parte da organização criminosa abordamos Luiz e encontramos a droga com ele (...)”

Vale ainda registrar a divergência entre o depoimento da testemunha de defesa Aline e do corréu
LUIZ FERNANDO
, sendo que ele ao ser ouvido em juízo informou que é usuário apenas de pasta-base e
ela quando inquirida relatou que no dia anterior a prisão ele estava em sua residência fazendo uso de maconha e cocaína.

[...]

2 - DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL – CORRUPÇÃO ATIVA – LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA.

O réu
LUIZ FERNANDO
perante o Juízo aduziu que em momento algum ofereceu qualquer quantia ao delegado de polícia e apresenta versão fantasiosa de que a autoridade policial é que teria instigado e oferecer dinheiro para “liberá-lo” do flagrante.

Com efeito, o policial civil
CRISTIANO FERREIRA CARI
foi firme e categórico a afirmar que ouviu o denunciado
LUZI FERNANDO

oferecer vantagem indevida ao Delegado a fim de que não fosse preso
. O réu LUIZ FERNANDO perante o Juízo aduziu que em momento algum ofereceu qualquer quantia ao delegado de polícia e apresenta versão fantasiosa de que a autoridade policial é que teria instigado e oferecer dinheiro para “liberá-lo” do flagrante.

Com efeito, o policial civil CRISTIANO FERREIRA CARI foi firme e categórico a afirmar que ouviu o denunciado LUZI FERNANDO oferecer vantagem indevida ao Delegado a fim de que não fosse preso. [...]

A testemunha FRANCISCO, policial civil, relatou que tomou conhecimento que o denunciado Luiz Fernando ofereceu dinheiro para o Delegado e na ocasião foi dada voz de prisão a ele.

Assim, no que se refere ao crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, inegável que o réu LUIZ FERNANDO praticou a conduta descrita na denúncia, oferecendo dinheiro para não ser preso, conforme demonstrado pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Anote-se que o crime de corrupção ativa se consuma com o mero oferecimento da vantagem para benefício próprio. [...]
(ID 136884814, p. 7/11).
Negritamos

É sabido que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entrega da substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça grafado desta maneira:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

A
note-se
, por importante,
que as testemunhas arroladas pelas defesas em nada contribuíram para o deslinde dos fatos narrados na exordial acusatória.

E,
conquanto
Luiz Fernando tenha negado a prática dos crimes imputados a sua pessoa na denúncia, suas assertivas ficaram isoladas nestes autos, eis que o teor dos depoimentos dos policiais comprovou a participação de todos os apelantes na empreitada criminosa.

Logo, estando
demonstrado, nestes autos que a droga apreendida no veículo
de Luiz Fernando
era de sua propriedade, bem como que se destinava ao comércio malsão,
deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
relação ao crime de corrupção ativa, a respeito do qual
Luiz Fernando

também
almeja ser
absolvi
do
, alegando inexistirem provas inequívocas da sua ocorrência, impõe-se reconhecer que tal pleito, igualmente, não merece prosperar, pois a prova judicializada consistente no depoimento do policial civil Cristiano Ferreira Cari comprovou, indene de dúvidas, que
o terceiro
apelante
ofereceu vantagem ilícita ao delegado de polícia enquanto este
elaborava
o auto de prisão
em
flagrante, com o objetivo de evitar a sua prisão pela prática do crime de tráfico de drogas.

Como é cediço
,
a
corrupção ativa, por ser crime formal, tem sua consumação pela mera oferta ou promessa de vantagem indevida para que um funcionário público pratique, omita ou retarde ato de ofício, não sendo, pois, imprescindível, a existência de benefício e nem a aceitação por parte do servidor
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no
julgado a seguir sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E
CORRUPÇÃO ATIVA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE “OFERTA OU PROMESSA DE QUALQUER
VANTAGEM EM CONCRETO PARA OS POLICIAIS”, É “PESSOA COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE” - PEDE O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO DA CORRUPÇÃO ATIVA E “CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSIDIARIAMENTE, CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA “JUSTIÇA GRATUITA” - CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR PRISÃO - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJAP - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “no
momento do oferecimento
ou
da promessa da vantagem indevida
, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2013. p. 1022).

“O
relato dos policiais, coerentes entre si e unânimes ao afirmar que
o réu propôs negociação para ser liberado da apreensão
, comprovam a configuração do crime de corrupção ativa
” (TJAP,
Ap
nº 0000178-64.2014.8.03.0012). [...] (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018). (N.U 0001346-93.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
.

Destacamos

Em
relação à tese de atipicidade material da conduta imputada a Luiz Fernando, vê-se que se trata de pleito inconsistente que tem como objetivo a sua absolvição com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
“[...] no caso em tela não há ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, haja vista que, analisando os fatos observa-se a insignificância da conduta no âmbito penal, pois resta clara a ausência de oferecimento de perigo à saúde pública e qualquer ofensa concreta à sociedade”.

O delito em referência é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito substância entorpecente ilegal. Ademais, não é demais relembrar que, as drogas, hoje, estão cada vez mais potentes, com maior poder de tornar o consumidor dependente, transformando-se em um flagelo que assola a nossa juventude, influenciando nas relações do usuário/traficante com outras pessoas, com a família e com a comunidade em que vive.

Portanto, por qualquer ângulo que se examine, é inaplicável, no caso vertente, o princípio da insignificância para dar azo à reforma da sentença condenatória e, por consequência, a absolvição de Luiz Fernando, eis que, apesar da pequena quantidade do entorpecente apreendido, está presente, na espécie, a ameaça a um bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente possuidor.

Ainda que assim não fosse, no caso sob análise não ficou comprovada que a conduta delitiva imputada
a Luiz Fernando
é de mínima ofensividade, porque, como pode ser visto alhures, ele foi flagrado na posse de entorpecente por conta da investigação que apurava a sua atuação no tráfico de drogas com os comparsas Bruno
André
e Guilherme, o que acabou se confirmando no decorrer da instrução processual, revelando a reprovabilidade da sua conduta.

Mas se isso não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei Antidrogas, por considerar irrelevante para tal fim a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, uma vez que se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, consoante se infere dos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES.

I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.

II -
Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal.
TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente
.
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
(STF - HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019).

Destacamos

Sendo assim, resta claro que a pretensão recursal objetivando o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída a pessoa de Luiz Fernando em decorrência da aplicação do princípio da insignificância não merece acolhimento.

De mais a mais, sem embargo de Luiz Fernando ter alegado que é apenas usuário de drogas, da análise do conjunto fático-probatório contido nestes autos, à luz do que determina o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como registrado pelo sentenciante, foi feita uma investigação prévia pelos policiais
civis
na residência de Bruno
André
e Guilherme (local previamente conhecido pela autoridade policial como ponto de mercancia de drogas, diante do intenso fluxo de pessoas), investigação, essa, que culminou com a abordagem de Luiz Fernando com 6,3 g de cocaína em seu poder, além da subsequente apreensão de 63,7 g de maconha em poder de Bruno e Guilherme,
contexto que não deixa qualquer dúvida de que Luiz Fernando cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Luiz Fernando
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois
como se sabe
a
desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

No
que concerne à assertiva defensiva de que a testemunha Aline corroborou a condição de usuário apresentada por Luiz Fernando,
“uma vez que levou referida droga à uma festa na noite anterior, fez o uso, colocou o restante em seu veículo, foi trabalhar e depois foi até a residência dos demais réus, oportunidade em que foi abordado”,
o
prolator da
sentença
condenatória asseverou
que houve divergência entre o depoimento da referida testemunha e o de Luiz Fernando
, pois,
enquanto este informou, em juízo, ser usuário apenas de pasta-base; aquela, quando interrogada também em juízo, afirmou que no dia anterior à prisão de Luiz Fernando ele estava em sua residência consumindo maconha e cocaína – inconsistência, essa, que fragiliza sobremaneira o valor probatório da aludida tese defensiva e a torna insuficiente, por si só, para infirmar a conclusão da instância de origem.

Por outro lado
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por Luiz Fernando
, ao contrário dele,
que
alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado
que a
s
droga apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
desse apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Dessa maneira, é forçoso que se reconheça a existência, nestes autos, de

elementos probatórios suficientes para comprovar a prática dos delito
s
de tráfico de drogas e de corrupção ativa praticados
por
Luiz Fernando, os quais não autorizam outra interpretação senão aquela realizada pela autoridade judiciária de primeira instância, inviabilizando, portanto, sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao pleito de modificação da
s

sanções
basilar
es
imposta
s

a
Luiz Fernando
,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo juízo do primeiro grau quando da sua dosimetria:

[...]

3.1) – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – LUIZ FERNANDO VENTURA DOS SANTOS

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo artigo 42 da lei n° 11.343/06 c/c 59 do Código Penal,
verifico que a
natureza
de uma das substâncias apreendidas (
cocaína
) tem alto potencial lesivo, devendo ser v
alorada negativamente
; A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos
antecedentes
, tem-se que primário.
Conduta social
sem dados concretos para aferição. Não há elementos para aferir sua
personalidade
. Os
motivos
do crime são comuns à espécie; As
circunstâncias
do crime
merecem
valoração negativa
, tendo em vista que o acusado
praticou o presente delito utilizando tornozeleira eletrônica
, fato que demonstra sua
audácia e periculosidade
; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando existência de circunstâncias judiciais desfavorável ao réu passível de valoração fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 780 ( setecentos e oitenta) dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Concorrendo a circunstância prevista no art. 65, I, do CP (menoridade relativa), atenuo a pena em 1/6,
passando a dosá-la em 06(seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
Não há circunstância agravante.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição nem de aumento de pena. Esclareço que
é inviável a aplicação do privilégio previsto no
$ 4" do art. 33 da Lei 11.343/06
, pois embora primário, houve
valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza da droga)
, além do réu ser
apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo
integrante da facção criminosa Comando Vermelho
e ocupar um posto importante na referida organização.

Assim, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

3.2) – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (LUIZ FERNANDO)

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que as
circunstâncias do crime
merecem
valoração negativa
, tendo em vista que o acusado
praticou o presente delito utilizando tornozeleira eletrônica
, fato que demonstra sua
audácia e periculosidade
, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em
03 (três) anos de reclusão e 2 0(vinte) dias multa
.

Concorrendo a circunstância prevista no art. 65, I, do CP (menoridade relativa), atenuo a pena em l/6, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, frente à inexistência de circunstâncias agravantes.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2° o 3°, do Código Penal.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

MANTENHO
decretada a
prisão preventiva
utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão inicial que a decretou (fundamentação aliunde), haja vista que o réu permaneceu preso durante todo o tramite processual, foi condenado ao regime inicial
FECHADO
e até o momento não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. Além do mais, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
.

Disposição comum a TODOS os réus:

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, $ 2º, do CPP, haja vista que mesmo descontando o período de prisão preventiva, não haveria alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

CONDENO os réus ao pagamento de custas e despesas processuais.

Determino a incineração das drogas, nos moldes do art. 58, § 1º, c/c 32, § 1º, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com fulcro no art. 63 da lei n. 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os produtos, bens e valores apreendidos, devendo ser revertido ao FUNAD.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se a Guia de Execução, computando-se o período de detração, procedam-se as comunicações
de praxe e em seguida arquive-se em definitivo [...]
(ID 125574487, p. 3/4).

Destacamos

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Verifica-se, pois, que a pena basilar do crime de
tráfico de drogas
foi fixada em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em função da valoração negativa da
natureza
da droga apreendida com
Luiz Fernando
(cocaína), tal como determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Outrossim, quanto
à aferição desfavorável das
circunstâncias do crime
(tanto na dosimetria do crime de
tráfico de drogas quanto na dosimetria do crime de corrupção ativa
), o magistrado entendeu que o fato de
o terceiro apelante
ter cometido o
s
delito
s
utilizando tornozeleira eletrônica demonstra sua audácia e periculosidade, devendo, tal circunstância, ser levada em consideração.

No que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse argumento, principalmente tratando-se de pasta-base de cocaína, substância altamente nociva e, embora em pequena quantidade, tem alto grau de dependência, isso significando dizer que tal fundamento é idôneo para exasperá-la, tal como procedeu o sentenciante, motivo pelo qual a dosimetria da pena
aplicada a Luiz Fernando
não merece qualquer reparo por parte deste órgão revisor, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo
pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

Destacamos

Concernente às circunstâncias do crime, igualmente, está escorreita a valoração negativa atribuída pelo sentenciante, tendo em vista que
Luiz
Fernando
praticou
o
s
delito
s
utilizando tornozeleira eletrônica, fato que demonstra sua audácia e periculosidade, uma vez que, mesmo monitorado, estava se dedicando à
prática de
infrações penais, demonstrando, assim, a insuficiência de medidas menos drásticas para conter a prática de novos delitos.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO – EXTENSÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU A CULPABILIDADE DOS CORRÉUS; DESPROPORCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS; PREQUESTIONAMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – EXTENSÃO DA CULPABILIDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS – MOTIVO NÃO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL [INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA] AFASTADO –
CIRCUNSTÂNCIA EXCLUSIVA DO REQUERENTE [USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] – CULPABILIDADE MANTIDA – JULGADOS DO TJMT
– PARECER DA PGJ INTEGRADO - PENA-BASE – VETORIAIS VALORADAS EM UM SEXTO SOBRE A PENA MÍNIMA – PENA REDIMENSIONADA – ARESTOS DO STJ - REGIME PRISIONAL – PENA INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [EM SUA MAIORIA] FAVORÁVEIS – REGIME ABERTO – ACÓRDÃO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO. “O benefício concedido a outro
revisionando
, deve ser estendido do
co-réu
em idêntica situação processual” (TJMT,
RvC
0043645-88.2006.8.11.0000). A prática de crime durante o uso de tornozeleira eletrônica autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade (SJJ,
AgRg
no
AREsp
1072244/MS; HC 486095/MS). “
A culpabilidade do requerente fora negativada não apenas por ter violado o domicílio da vítima para realizar a subtração, mas também pelo fato de ter praticado o furto qualificado na ocasião em que utilizava tornozeleira eletrônica, uma vez que respondia outra ação penal em liberdade, ou seja, não se trata de fundamento idêntico aos utilizados na dosagem da pena dos corréus supracitados no RAC
.

[...] o cometimento do crime, durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas aplicadas como substitutivas à prisão preventiva em outra ação penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta do requerente.” (Parecer nº 013442-001/2021. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado). “A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que,
a prática do delito durante [...] utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base
. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.” (TJMT, AP 0017970-06.2020.8.11.0042).
[...]
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).
(TJMT N.U 1017361-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Destacamos

Luiz Fernando
se insurge
, também,
quanto ao aumento promovido pelo sentenciante, argumentando que
“[...] a valoração muito além de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, devendo ser procedida a valoração correta, subsidiariamente, acaso remanescentes as circunstâncias”
.

Na hipótese, em relação ao delito de tráfico de drogas, o magistrado
considerou desfavoráveis
a Luiz Fernando
duas circunstâncias judiciais (natureza da substância entorpecente e circunstâncias do crime)
;
e, por conta disso, estipulou a
pena
basilar em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, ou seja, em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses) e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa acima do mínimo legal.

Já
em relação ao delito de corrupção ativa, o magistrado
considerou desfavorável a
Luiz Fernando
as
circunstâncias do crime,
e,
por
consequência
, estipul
ou

pena
basilar em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ou seja, em 1 ano e 10 dias-multa acima do mínimo legal.

Desse modo, sem embargo de
Luiz Fernando
sustentar que a
s pena s inicia is fo ram fixada s
desproporcionalmente, colimando a exasperação no quantitativo de 1/8 (um oitavo) para os vetores analisados pejorativamente, vê-se que o
s
quantitativo
s
arbitrado
s
pela sentenciante não se afigura desproporciona
is
ou desarrazoado
s
, na
medida em que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas aos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa –5 a 15 anos de reclusão e 2 a doze anos de reclusão, respectivamente–, os referidos aumentos
acima do mínimo legal
não se mostram injustificados e desproporcionais,
isso
sem contar que o
juízo
justificou de forma adequada a aferição negativa em desfavor
do terceiro
apelante de duas das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, tanto para o primeiro, quanto para o segundo crime, isoladamente.

Sendo assim
, não há motivo para a retificação da
s
pena
s aplicadas a Luiz Fernando
, porque, segundo preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”
(Agravo Interno no
Habeas Corpus
n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,DJe09.06.2016).

N
o que diz respeito ao pleito de manutenção da atenuante da menoridade relativa, inexistiu irresignação do Ministério Público – posto que só foram interpostos recursos de apelação criminal defensivos –, de modo que
Luiz Fernando
carece de interesse recursal
n
esse
ponto
.

Quanto ao pleito relativo à aplicação em favor
de Luiz Fernando
do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
deve ser registrado que
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, o que não se observa na espécie.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao decidir por não aplicar a minorante em favor
de Luiz Fernando
, consignou na sentença condenatória que:
“[...]
é inviável a aplicação do privilégio previsto no $ 4" do art. 33 da Lei 11.343/06, pois embora primário, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza da
droga), além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho e ocupar um posto importante na referida organização [...]
”.

Diante disso, não assiste razão a Luiz Fernando.

Isso porque o
magistrad
o
agiu com acerto ao deixar de aplicar o benefício, pois
o
elenco
probatório é firme ao demonstrar que
Luiz Fernando
vinha se dedicando a atividade criminosa, sobretudo
considerando que ele não se desincumbiu de demonstrar nos autos o exercício de atividade laboral lícita. Por consequência, se todos os requisitos elencados no artigo acima referido não foram preenchidos
pelo terceiro apelante
, não há como cogitar em diminuição de pena.

No que atine ao pleito
de Luiz Fernando
visando o abrandamento do regime do cumprimento da pena que lhe foi imposto, igualmente não lhe assiste razão, uma vez que,
nos termos art. 33, §2º, alínea
a
do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.

Deve ser
asserido
, outrossim, que diante da inaplicabilidade da minorante concernente ao tráfico privilegiado, não há viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos postulada
por Luiz Fernando
, eis que sequer foi preenchido, por ele, o requisito objetivo descrito na primeira parte do inciso I do art. 44 do Código Penal, isto é, que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, isso sem contar que houve circunstância judicial considerada desfavorável
ao terceiro apelante
não preenchendo, também, o inciso III do aludido dispositivo.

P
or derradeiro,
Luiz Fernando pleiteia
a detração da pena que lhe foi aplicada, contudo,
é

inviável o acolhimento dessa postulação,
tendo em vista
que a adoção dessa providência não implicará em qualquer benefício para ele, na medida em que não influenciará na alteração do regime de cumprimento de sua pena. Desse modo, o período de prisão provisória que
terceiro apelante
cumpriu deverá ser computado no
âmbito da execução penal e reservado à competência deste juízo, como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior, indicando como a data-base para tanto, o dia de sua última prisão.

Como se sabe,
a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o
§
2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao ju
ízo
da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
)
.
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de
Execuções Penais
–, mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, repita-se, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional fechado imposto ao apelante.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação aviado
s
por
Bruno André Ferreira dos
Santos
,
Guilherme Ferreira dos Santos
e
Luiz Fernando Ventura de Souza
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023